Tribunal: TJES
Processo: 5012541-70.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012541-70.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: LUIS CARLOS DE SOUZA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012541-70.2023.8.08.0035

RECTE.:
BANCO BRADESCO S.A.

RECDO.:
LUIS CARLOS DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O
autor alega, em síntese, que
foi surpreendido com a realização de um empréstimo em sua conta, sem solicitação ou autorização, e o depósito do valor em sua conta corrente. Aduz que recebeu uma ligação do banco réu relatando que terceiros estavam tentando fazer empréstimos em sua conta, e que acredita ter sido vítima de um golpe; assevera que as cobranças realizadas
culminaram na negativação de seu nome junto aos cadastros de prote
ção ao crédito.
Por este motivo, vem a juízo requerer indenização por danos morais,
a declaração de inexistência do débito e a retirada imediata de seu nome do SPC/SERASA
.

Apresentou contrarrazões recursais (ID.6892766), pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
6892761
), pugnando
pela
reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, ante a validade do contrato celebrado
entre as partes e o recebimento do valor pelo autor, em conta corrente
. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais e o afastamento das astreintes
fixadas
.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
6892759
) dispôs que:
“
Diante do exposto, torno definitiva de decisão liminar 25427690 e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para: DECLARAR inexistente o contrato de empréstimo, retornando ao “status quo ante” e determinando ao banco réu que retire o nome do autor dos o cadastro de proteção ao crédito. CONDENAR o réu ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados da conta-corrente do autor, a serem corrigidos monetariamente de cada desembolso e acrescido de juros da citação e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ. DETERMINAR, ainda, que a parte autora devolva a requerida a quantia de R$ 4.680,97 (quatro mil, seiscentos e oitenta reais e noventa e sete centavos), ficando desde já autorizada a compensação de valores. Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em relação ao
PEDIDO CONTRAPOSTO
, o processo deve ser
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que
o r
ecorrid
o
realizou a solicitação do referido empréstimo.

Apesar de o autor indicar, à inicial, ter sido vítima de golpe, em que terceiros utilizaram seus dados sensíveis para a realização de transações que não conhece, tal questão é irrelevante no presente procedimento, tendo em vista que a ré não é capaz de comprovar nem mesmo que a avença foi, de fato, firmada nos termos apresentados.

Ora, ainda que a recorrente insista na tese de validade da contratação, não se desincumbiu de seus ônus probatórios, qual seja, de demonstrar a higidez das contratações, seja através de contrato, autorização, termos de adesão ou quaisquer outros documentos contendo a declaração de vontade da parte autora. P
or oportuno, tem-se que o suposto contrato, não foi sequer acostado aos autos pela recorrente

como prova da regular contratação entre as partes.

Desta feita, fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS RECLAMADOS MIGRADOS DO BANCO PANAMERICANO EM 07/02/2020 –
AUSENCIA DE JUNTADA AOS AUTOS PELA PARTE REQUERIDA DE QUALQUER COMPROVANTE DA CONTRATAÇÃO OU DA CONSTATAÇÃO DE FRAUDE – ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC – AUSENCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORA - DESCONTOS PROMOVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA INDEVIDOS – DANO MORAL - RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA - DANO MORAL - CARÁTER REPARATÓRIO DA LESÃO SOFRIDA, O ESCOPO EDUCATIVO E PUNITIVO DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E CAUSALIDADE - DANO MORAL ARBITRADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS PARA CASOS ANÁLOGOS - IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - MÁ-FÉ DO BANCO QUE NÃO FOI COMPROVADA - REPETIÇÃO SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO COM REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBENCIA. (TJPR - 16ª C. Cível - 0008363-06.2020.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO BARRY - J. 31.01.2022).

No corpo da contestação não há nenhum documento capaz de comprovar a avença supostamente firmada entre as partes, o que impossibilita a correta análise dos fatos pelo juízo de piso.

No tocante à validade de juntada das telas sistêmicas, imperioso destacar que estas, desprovidas de outros elementos probantes “
configuram prova unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a corroborarem sua validade
” (TJMT, proc. 1000610-93.2018.8.11.0015, publicado em 22.10.2018). Assim, em que pese a irresignação da recorrente, a cobrança e inscrição do nome da consumidora no cadastro de maus pagadores ocorreu de forma indevida, estando acertada a r. sentença.

Isto posto, diante da ausência de juntada aos autos de qualquer comprovante de contratação, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório acerca de falha na prestação do serviço. Fr
iso que não restou comprovado que a
parte a
utora realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que a
parte a
utora solicitou e de que se beneficiou do valor do empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Ademais, saliento que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Ora, tendo em vista que a autora comprovou a negativação de seu CPF junto aos cadastros de proteção ao crédito pela ré (ID. 6892633), por dívidas que a instituição financeira não comprovou serem legítimas, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica.

O
quantum
fixado de R$ 5.000,00 não é excessivo, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido,
não havendo que se falar na minoração desse valor.

Por fim, o recorrente questiona a fixação de astreintes em caso de descumprimento da obrigação de fazer, e requer a substituição da astreintes por expedição de ofício ao órgão restritivo.

Como é cediço, a multa por descumprimento de decisão judicial, constitui técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica para impor o cumprimento da ordem. Nesse cenário, a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento da fixação, em cotejo com o valor da obrigação principal.

No caso em apreço, entendo que as astreintes foram fixadas de forma proporcional ao bem jurídico tutelado, de forma que a redução, desde já, de seu valor, poderá estimular o descumprimento da obrigação pelo recorrente, sendo desaconselhável no caso presente.

Assim, em que pese a irresignação do recorrente, tal pleito não merece prosperar, na medida em que a condenação das astreintes não se afigura exorbitante e decorre da própria conduta da recorrente ao descumprir as ordens judiciais, não havendo que se falar em afastamento ou substituição da multa processual.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)